Tribunal: TJSP
Processo: 0007575-91.2014.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Sentença de improcedência. Inclusão indevida do nome do autor nos quadros societários das empresas rés. Tese encetada pelo autor não infirmada pela parte ré. Inteligência do art. 344 do Código de Processo Civil. Comprovação de fato negativo. Ônus probatório do qual as rés não se desincumbiram. Precedentes. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Sentença de improcedência. Inclusão indevida do nome do autor nos quadros societários das empresas rés. Tese encetada pelo autor não infirmada pela parte ré. Inteligência do art. 344 do Código de Processo Civil. Comprovação de fato negativo. Ônus probatório do qual as rés não se desincumbiram. Precedentes. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.